Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-80.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-80.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS CHITOLINA - CPF: 718.864.350-49 (EMBARGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - CPF: 031.857.586-84 (ADVOGADO), NATALIA SOUZA ALVES OLIVEIRA - CPF: 089.588.366-01 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS CHITOLINA - CPF: 718.864.350-49 (EMBARGANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (EMBARGANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), NATALIA SOUZA ALVES OLIVEIRA - CPF: 089.588.366-01 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - CPF: 031.857.586-84 (ADVOGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO EM R$15.000,00 – PEDIDO DOS AUTORES DE MAJORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR – ALEGAÇÃO DE PERDA GESTACIONAL COM NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PELA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000417-80.2021.8.11.0045

EMBARGANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A (requerida)

EMBARGADOS:

EVANDRO CARLOS CHITOLINA E ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA (autores)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, contra v. acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000417-80.2021.8.11.0045, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos.

Nas razões dos aclaratórios, a embargante sustenta, em suma, que há existência de omissões relevantes no v. acórdão, asseverando que este deixou de se manifestar acerca de dispositivos legais essenciais à matéria controvertida, cuja análise é imprescindível para viabilizar eventual recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 211 do STJ.

Diz que o colegiado não enfrentou argumentos deduzidos pela embargante, especialmente quanto à ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a alegada perda gestacional, bem como quanto à inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar sofrimento psíquico relevante que justificasse a condenação por danos morais.

Afirma que tais fundamentos, devidamente articulados e respaldados em provas dos autos, foram ignorados pelo colegiado, o que caracterizaria omissão violadora dos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Explana que há ainda a necessidade de manifestação expressa acerca do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, destacando que o acidente decorreu de conduta de terceiro que teria abandonado objeto na pista, sendo que a ausência de enfrentamento do referido dispositivo configura negativa de prestação jurisdicional e inviabiliza o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, que os dispositivos legais suscitados fossem enfrentados expressamente, para fins de prequestionamento.

Decorrido
in albis
o prazo para contrarrazões conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO EM R$15.000,00 – PEDIDO DOS AUTORES DE MAJORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR – ALEGAÇÃO DE PERDA GESTACIONAL COM NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PELA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários por objetos existentes na pista, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada falha na prestação do serviço de conservação e segurança viária.

Inexistindo prova técnica de que a alegada perda gestacional tenha decorrido do acidente, não se justifica a majoração ou individualização do valor arbitrado a título de danos morais por tal circunstância, mantendo-se a quantia em R$15.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovados os danos materiais e ausentes excludentes de responsabilidade, subsiste a condenação imposta, majorando-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando as insurgências recursais, infere-se que não devem prosperar.

Urge salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 37
[...]

§ 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Da análise dos autos, observa-se que a concessionária não demonstrou a existência de excludentes de responsabilidade previstos no § 3º do mesmo dispositivo, que afasta a responsabilização apenas quando provado que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

De fato, verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

De outra feita, salienta-se que a presença de ressolagem de pneu sobre a pista, posteriormente recolhida pela própria concessionária, evidencia a falha na prestação do serviço, cujo risco é inerente à atividade de exploração rodoviária.

Logo, não importa se a concessionária efetuou ronda no local do acidente, sendo determinante o fato de que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do objeto na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.
Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título. A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”
(N.U 1001581-80.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA CONCEDIDA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – OBJETO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público, por danos decorrentes de acidentes em rodovias sob sua administração, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando comprovada de forma robusta, não se configurando no caso, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro aos usuários.
In casu, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há prova suficiente que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.”
(N.U 1002820-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).
2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. 3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia. 4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.
5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento. 6. Recurso desprovido.”
(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS —
ACIDENTE DE TRÂNSITO — OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR
— DANOS MATERIAIS COMPROVADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de um objeto estranho na ­pista de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na rodovia, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas. Comprovado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.
Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo.”
(N.U 1002954-91.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

“Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Objetiva
De Concessionária De Rodovia. Objeto Na Pista.
Dano Material. Indenização Mantida. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais proposta por empresa proprietária de veículo que colidiu com pneu de caminhão deixado na pista da BR-163, em rodovia administrada pela concessionária ré. 2. Pedido de reembolso por gastos com reparo no valor de R$ 14.499,26 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos). II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária por omissão na prestação do serviço; e (ii) o termo inicial da correção monetária. III. Razões de decidir 4.
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por omissão na conservação da via, sendo irrelevante a inspeção realizada minutos antes do acidente.
5. A culpa exclusiva de terceiro não foi comprovada, e a permanência do objeto na pista caracteriza falha no serviço. 6. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo pagamento do conserto, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 14/01/2019. Tese de julgamento: "A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de objeto deixado na pista, não sendo afastada a responsabilidade pela realização de inspeção anterior ao acidente". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089083220238110037.”
(N.U 1043969-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025) (Destaquei)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No tocante ao dano moral, a sentença fixou o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), considerando o risco à segurança viária e o susto do evento.

A alegação de perda gestacional por parte dos autores, contudo, não encontra respaldo em prova técnica apta a estabelecer nexo causal entre o acidente e a interrupção da gravidez. Trata-se de fato complexo, que exige comprovação médico-pericial específica, ausente nos autos.

Por essa razão, inexiste base para a majoração ou individualização do
quantum
por tal circunstância, sendo o valor fixado para ambos autores apelantes compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade usualmente aplicados, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Em relação ao recurso da concessionária, também não merece acolhida a tese de improcedência ou de redução do valor fixado.

Os danos materiais de R$6.377,90 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos) foram comprovados documentalmente, e a responsabilidade pelo evento decorre da omissão na manutenção da via, obrigação que integra a essência do contrato de concessão.

Ademais, consoante arestos acima transcritos, é pacífico o entendimento deste Sodalício quanto à responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovia por acidentes decorrentes de objetos sobre a pista, mesmo quando deixados por terceiros, justamente por se tratar de risco previsível e controlável.

Por fim, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se
os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025